Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704975-09.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESLEY BEZERRA QUEIROZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno, interposto por WESLEY BEZERRA QUEIROZ, contra decisão de ID 69712553, a qual não conheceu do apelo movido em face de sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão prolatada, com o consequente conhecimento e análise das razões expostas no recurso de apelação. Argumenta, em resumo, respeitar o recurso de apelação os limites processuais e mantém consonância com os pedidos iniciais, afastando o risco de novação recursal. Em substituição à abordagem ponto a ponto da sentença, optou-se por uma análise objetiva e fundamentada, direcionada à revisão das cláusulas abusivas, as quais embora não sejam consideradas nulas, apresentam caráter abusivo. Dessa forma, busca-se a síntese do processo, garantindo uma argumentação clara e eficaz, sem incorrer em novação recursal. Além disso, o laudo pericial, o qual fundamenta os pedidos formulados, bem como a inicial e apelação, é claro e objetivo ao delimitar os encargos que devem ser excluídos do contrato, bem como os respectivos valores apurados. Sobre os juros remuneratórios, defende que, ao usar a calculadora do cidadão, observa-se ser o verdadeiro valor da taxa de juros de 2,27% a.m., evidenciando a má-fé da financeira em aplicar uma taxa maior em relação à pactuada (2,24% a.m.), lesionando o autor pela abusividade e falta de transparência. Acerca da tarifa de registro, discorre sobre a ilegalidade da cobrança para contratos celebrados após 30 de abril de 2008, devido à ausência de previsão nos anexos das Resoluções do Conselho Monetário no 3.518/2007 e no 3.919/2010. Assim, considerando que o contrato em questão foi firmado em 2022, a cobrança dessa tarifa deve ser excluída. Em relação à tarifa de avaliação, a instituição financeira não se preocupou em comprovar a prestação do serviço sobre a avaliação de bem para o agravante, não se sabendo quais características foram supostamente averiguadas e se o bem realmente está em boas condições (ID 70758548). É o relatório. Decido. Analisando melhor os autos, verifica-se que o pedido merece ser acolhido em sede de reconsideração. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, inciso II, do CPC), com a exposição das razões da insurgência as quais motivem o pedido de reforma ou anulação do julgado. Com efeito, na hipótese, as razões recursais, em que pese, indubitavelmente, repise os termos constantes na peça de ingresso, correspondem ao conteúdo decisório contido no ato judicial impugnado e, havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte, em seu recurso, e o teor da sentença recorrida, não há que se falar em razões dissociadas. Em outras palavras, como pontuado pelo próprio recorrente, embora não se tenha impugnado ponto a ponto os fundamentos da sentença, a matéria de fundo foi tratada, ainda que de uma forma mais genérica. Nesse sentindo, segue jurisprudência desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. ARTIGO 9o, DA LEI N. 1.060/50. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA AUTORA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade estabelece que, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma da decisão/sentença recorrida, guardando a devida correspondência. 1.1 A reprodução dos argumentos contidos na inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capazes de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida. (...). 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1079928, 07051382120178070007, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/03/2018) - g.n. Desse modo, RECONSIDERO a decisão contida no ID 69712553, para admitir o recurso de apelação interposto, possibilitando-se a análise de mérito deste. Publique-se. Intimem-se. Feito isto, retornem conclusos para elaboração do voto do apelo. Brasília - DF,18 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator